Tribunal: CARF
Processo: 14041.001356/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001356/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.006 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO COM ALEGAÇÕES PREJUDICADAS EM
RAZÃO DEFERIMENTO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidas pelo CARF as matérias alegadas em recurso
voluntário que já tenham sido deferidas pela decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.|
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mario
Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
14041.001356/2008-54, em face do acórdão no 03-34.196, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 10
de novembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001356/2008-54
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001356/2008-54

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auto-de-infração de obrigação acessória - AIOA (DEBCAD 37.161.136-9)
lavrado em 05/12/2008, contra a empresa acima identificada, por infração ao art. 32,
inciso IV, §5°, da Lei n° 8.212/91, com alteração da Lei n° 9.528/97.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, à fl. 11/17, o Órgão. Público apresentou
as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GF1P com
omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias correspondentes às verbas
relativas à indenização de transportes, pagas aos seus servidores empregados
comissionados.
DA PENALIDADE
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito e considerando que não
foi constatada a circunstância agravante prevista no art. 290 do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/1999, foi aplicada a multa no valor
de R$32.373,32(trinta e dois mil trezentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos),
que equivale a cem por cento do valor devido, relativo à contribuição não declarada,
limitada a um multiplicador sobre o valor mínimo, em função do número de segurados,
nos ternos da legislação de regência - art. 32, inciso IV e § 5% da Lei n.°8.212/91, na
redação dada pela Lei n.° 9.528/97, combinado corn o art. 284, inciso 11, do RPS, cujo
valor foi atualizado pela Portaria MPS n.° 77, de 1.1/03/2008.
A multa aplicada, no entanto, foi atenuada em 50% (cinquenta por cento) do seu valor,
dada a correção da falta durante a realização da auditoria fiscal, implicando no montante
exigido de R$ 16.186,66 (dezesseis mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e seis
centavos), como previsto no art. 291, caput, e art. 292, V, ambos do RPS, vigentes à
época da autuação.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa~ fls. 15/16 discrimina em planilha anexa, por
competência, os valores que compuseram o cálculo da multa aplicada.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a autuada apresentou a impugnação de fls. 112/123, com as seguintes
alegações, em síntese:
Em preliminares, dispõe sobre a tempestividade e da representatividade da procuradoria
Geral do DF.
No mérito, alega que é descabida a cobrança de multa por descumprimento de obrigação
acessória por ler a SETRAB apresentado GFIP com dados não correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previ denciári as, no período de janeiro de 2003 a
abril de 2007, tendo em vista que teria deixado de informar a remuneração referente à
indenização de transporte paga aos seus servidores empregados, posto que esta, não
integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária, o seu pagamento não
precisa ser informado na GFIP, pelo empregador.
Aduz que a parcela relativa ao auxilio transporte e indenização de transporte, por
constituírem ganhos não habituais, ou seja, verbas indenizatórias, que não são
incorporáveis ao salário nem aos seus proventos quando de sua aposentadoria, tanto
pela legislação quanto pela jurisprudência, não podem ser objeto de incidência de
contribuição previdenciária. Reforça que ainda que a Lei n° 8.212/91 assim disponha,
essa interpretação desvirtua o sistema normativo, pois permite, indevidamente, que a
Constituição seja interpretada a partir de uma legislação infraconstitucional, o que não é
admitido no direito pátrio.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001356/2008-54

Ante o exposto, requer a procedência da impugnação para que seja decretada sua
insubsistência relativamente à cobrança de multa pela não apresentação nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP de informações
quanto à parcela relativa a indenização de transportes, pagas aos a seus servidores
empregados comissionados.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência da impugnação apresentada, para
relevar totalmente a multa aplicada. Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário,
à fl. 152, nos seguintes termos:
“O Distrito Federal, tendo como autuada a Secretaria de Estado de Trabalho, processo
em epígrafe, vem respeitosamente perante V. Exa, interpor Recurso Voluntário a
Segunda Instância, para tanto reitera os termos da impugnação ofertada em primeira
instância, na parte vencida, pelo que requer o conhecimento e provimento.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
No entanto, verifica-se que inexiste matéria na lide, haja vista que o voto do
relator do acórdão da DRJ foi no seguinte sentido:
“VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE a impugnação com RELEVAÇÃO
TOTAL DA MULTA aplicada”
Assim constou o dispositivo do acórdão:
“Acordam os membros da 5" Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar Procedente a Impugnação com Relevação da Multa Aplicada.”
Portanto, inexiste crédito tributário em litígio, razão pela qual entendo que não
devem ser conhecidas pelo CARF as matérias alegadas em recurso voluntário que já tenham sido
deferidas pela decisão de primeira instância.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.006 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001356/2008-54

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital